Tribunal: STF
Processo: ARE 1552706
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos:



     



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução fiscal - Multa administrativa - Lei Municipal nº 5.741/2015 - Irregularidade de cabeamento em poste de energia. 1) Inconstitucionalidade da lei por usurpação de competência da União e das agências reguladoras - Inocorrência - Lei que se limitou a tratar de matéria de interesse local, relacionada ao uso e ocupação do solo, não tratando de aspectos técnicos da instalação dos cabos de telefonia - Precedentes do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça. 2) Nulidade da CDA e do processo administrativo - Inocorrência - Inexistência de defeitos no título executivo e no processo administrativo a inviabilizar a execução - Ausência de cerceamento de defesa. 3) Impugnação quanto o valor da multa rejeitada - Punição com embasamento legal, aplicada em razão da inadimplência da obrigação - Inexistência de excesso no cálculo da multa. 4) Sucumbência recursal - Honorários advocatícios fixados em 10% do valor do débito atualizado (R$ 332.320,00 em abril de 2022) majorados para 11% - Inteligência do § 11º do art. 85 do CPC - Sentença mantida - Recurso improvido”. (eDOC 69 – ID: d8a30228)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 21, XI; e 22, IV, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à competência da União para legislar sobre telecomunicações.



    Alega-se que o Município editou a Lei Municipal nº 5714/2015 e o Decreto Municipal 10539/2016 com a pretensão de regular o compartilhamento de infraestrutura que já é objeto de regulamentação, estabelecendo obrigações e procedimentos distintos daqueles previstos nas Resoluções das Agências Reguladoras (eDOC 77 – ID: 407903a0, p. 6-7).



    Argumenta-se que a Resolução Conjunta ANEEL/ANATEL nº 4/2014 estabelece sistemática pela qual: (i) caso verifiquem alguma irregularidade, as distribuidoras de energia elétrica e interessados devem notificar as ocupantes, indicando a localização do poste e a irregularidade identificada; e (ii) após a devida notificação, a solução de eventuais irregularidades verificadas será feita mediante o estabelecimento de um cronograma acordado entre as partes, com prazos e quantidade de postes previamente definidos, limitado a 2.100 postes por ano (...) e que (...) essa regulamentação é contrariada pela Lei Municipal nº 5714/2015 e o Decreto Municipal 10539/2016, que estabeleceu obrigações e prazos não previstos nas resoluções das Agências Reguladoras (eDOC 77 – ID: 407903a0, p. 7).



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA POR INOBSERVÂNCIA DE REGRAMENTOS MUNICIPAIS QUE DISPÕEM SOBRE A OBRIGATORIEDADE DE REALINHAMENTO DE CABOS DE TELECOMUNICAÇÕES EM POSTES NA CIDADE DE BOTUCATU. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DESSAS NORMAS POR OFENSA AOS ARTIGOS 21, XI, E 22, IV, DA CRFB/1988. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA E DA ANATEL PARA REGULÁ-LA. VIOLAÇÃO AFASTADA PELO TRIBUNAL PAULISTA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/ STF. PARECER PELA NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO” (eDOC 140 – ID: 8d9ff994, p. 1)



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso merece prosperar em parte. 



    O Tribunal de origem consignou que não houve nenhuma ingerência ou usurpação de competência pelo Município em face da União e que é admissível a convivência harmônica entre a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e a competência dos Municípios para legislarem sobre matérias de interesse local. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Insurge-se a embargante, ora apelante, contra a cobrança de multa administrativa imposta em razão do descumprimento da Lei Municipal nº 5.741/2015 e do Decreto nº 10.539/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de realizar o alinhamento e retirada de fios inutilizados nos postes. 



    Sustenta a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 5.741/2015 e do Decreto nº 10.539/2016, por usurpação de competência privativa da União e das Agências Reguladoras para legislar sobre a matéria, arguindo que o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já decidiu a questão no julgamento do incidente de arguição de inconstitucionalidade nº 0033171-79.2022.8.26.0000, bem como a nulidade da CDA e do processo administrativo, a inexistência de irregularidades no poste em que passa o cabeamento da Telefônica, a falta de razoabilidade e proporcionalidade na sanção imposta e excesso de cálculo.



    Sem razão, contudo, ficando afastado preliminarmente a arguição de inconstitucionalidade da lei. 



    No julgamento do incidente mencionado foi declarada a inconstitucionalidade dos §§ 1º, 2º e 3º do artigo 1º da Lei nº 7.451/2007 do Município de São José dos Campos, que, entretanto, não guarda correspondência com a Lei Municipal nº 5.741/2015 de Botucatu. 



    Com efeito, a Lei nº 7.451/2007 do Município de São José dos Campos estabelecia exigências técnicas quanto à instalação de postes e cabos pela concessionária de energia elétrica, dispondo quanto às distâncias mínimas entre os condutores da rede de distribuição e os cabos das demais redes, condições técnicas para ocupação do poste, extensões de rede da concessionária, bem como instalação de equipamentos das ocupantes.



    Por outro lado, a Lei nº 5.741/2015 do Município de Botucatu versa apenas sobre o alinhamento e retirada de fios inutilizados nos postes, não interferindo em questões de ordem técnica, disciplinadas pela ANEEL e ANATEL. 



    Diante disso, a referida lei não invadiu competência da União e das agências reguladoras, pois se limitou a tratar de matéria de interesse local, relacionada ao uso e ocupação do solo, considerando que a falta de manutenção dos cabos inutilizados causa riscos à população, além de prejudicar a paisagem urbana. 



    Cabe ressaltar que o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça já decidiu pela constitucionalidade de leis que tratam da retirada de fios inutilizados em postes, ao examinar legislação dos Municípios de Santo André e Ribeirão Preto, conforme se verifica das ementas abaixo transcritas (...)



    A apelante alega também a nulidade da CDA, em razão da ausência de indicação da data de vencimento do crédito, do índice de correção monetária e termo inicial da multa de mora, e a nulidade do processo administrativo por ausência de notificação. 



    Não obstante, verifica-se que a CDA atendeu aos pressupostos legais insculpidos no § 5º, do art. 2º, da Lei nº 6.830/80, sendo apta a conduzir a execução fiscal. 



    Com efeito, a CDA copiada às fls. 44 indica se tratar de cobrança de multa relativa ao “Processo Administrativo nº 38908/2020 - Imposição de Multa nº 018/2021, por descumprimento do Art. 3º, inciso II do Decreto 10539/2016, em atenção a Lei nº 5741/2015, alterada pela Lei 6188/2020”, consignando, ainda, o valor do principal, correção, multa e juros, bem a forma de cálculo dos juros e da multa moratória.



    Ademais, é certo que a data de vencimento da obrigação ocorreu em 11/03/2021, conforme documento de fls. 122, constituindo o termo inicial do cálculo, e que não foi sujeita a dívida à atualização monetária, haja vista não ter sido acrescido qualquer valor a esse título, sendo desnecessária, portanto, a indicação do seu fundamento legal, segundo dispõe o § 5º, IV, do art. 2º da Lei nº 6.830/80.



    Com isto, inexistindo argumento contundente apto a desbancar a legitimidade da CDA, prevalece sua certeza e liquidez, atribuída pelo art. 3º da Lei nº 6.830/80. 



    Da mesma forma, não se verifica nulidade no processo administrativo. 



    Isto porque o processo administrativo seguiu rigorosamente a previsão legal, cuja lei é de domínio público, o que indica que a embargante já tinha conhecimento do procedimento adotado pelo Município, e como já destacado, não há nenhuma declaração de inconstitucionalidade da referida lei. 



    A propósito, este mesmo procedimento também encontra respaldo no § 3º, art. 4º, da Resolução Conjunta ANATEL/ANEEL nº 4/2014 (...)



    Vê-se às fls. 111/160 que a apelante foi notificada pela CPFL para regularizar a situação de cabos no poste situados à Rua Amando de Barros, na qual constou, inclusive, o número do ato administrativo enviado pela Prefeitura à CPFL - PM nº 019/2020 (fls. 261), consoante artigos 1º e 5º da Lei Municipal nº 5.741/2015 (...)



    Não atendida a notificação, a CPFL comunicou a Prefeitura, seguindo-se a elaboração de auto de infração contra a apelante para a aplicação da multa de R$ 248.000,00. 



    De modo que não houve cerceamento de defesa, pois a notificação para regularização dos cabos no poste da concessionária de energia elétrica foi enviada pela CPFL em10/09/2020, conforme comprovam os documentos de fls. 258/283, bem como a notificação quanto à lavratura do auto de infração também enviada por meio de carta com AR recebida em 12/02/2021 (fls. 123/124), além de ter sido publicada no semanário oficial (fls. 148), abrindo-se o prazo para a apresentação de recurso administrativo. 



    A despeito disso, a apelante não se manifestou em nenhuma das oportunidades, deixando de regularizar o cabeamento no poste e/ou apresentar defesa no processo administrativo, vindo a impugnar a aplicação da multa apenas após o ajuizamento da execução fiscal em 20/04/2022. 



    E não socorre a apelante a alegação de que não teria sido observada a forma exigida para a prática do ato, por não ter sido a notificação enviada pela Secretaria Municipal de Habitação e Urbanismo, tendo em vista que o art. 1º do Decreto nº 10.539/2016 dispõe que a obrigação de notificar as demais empresas que utilizamos postes como suporte de seus cabeamentos é da empresa concessionária ou permissionária de energia elétrica.



    Quanto à alegação de inexistência de irregularidade no poste que originou a multa, apesar de a apelante sustentar que confirmou à CPFL a regularidade do seu cabeamento, não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não há qualquer documento nos autos que comprove essa comunicação entre a Telefônica e a concessionária, nem requereu a apelante a produção de provas nesse sentido.



    No tocante ao valor da multa, afasta-se a alegação de violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois, diante do porte da apelante, e considerando que a punição deve ser aplicada de modo a evitar a reiteração da infração, a aplicação de multa diária de R$ 2.000,00 não se mostra abusiva ou desarrazoada, sendo certo que o valor de R$ 248.000,00 decorreu da própria demorada apelante em atender à obrigação prevista em lei. 



    Por fim, não prospera a alegação de excesso da multa, por ter sido incluído no cálculo os 15 dias de prazo para regularização dos cabos, pois o art. 7º da Lei Municipal nº 5.741/2015 estabelece que o infrator está sujeito à multa diária “se, depois de notificada, não realizar a manutenção de seus cabos e/ou petrechos”, de modo que, nos termos da legislação municipal, o cálculo foi feito corretamente. 



    De rigor, portanto, a manutenção da sentença” (eDOC 69 – ID: d8a30228)



     



    No ponto, registro que o Supremo Tribunal Federal possui a orientação pacífica quanto à inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que disciplinem aspectos da infraestrutura de telecomunicações, ante a competência privativa da União para tanto, tendo em vista o potencial de afetar a prestação de serviço de maneira uniforme em todo o território nacional.



    Nesse sentido, cito o julgamento da ADPF 1.031, Rel. Min. Nunes Marques, em que declarada a inconstitucionalidade da Lei municipal nº 11.382/2022, do Município de Belo Horizonte, que dispunha sobre a implantação e o compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações. Eis a ementa deste precedente:



     



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. FEDERALISMO. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS NORMATIVAS. LEI N. 11.382/2022 DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. IMPLANTAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. LICENCIAMENTO. DISCIPLINA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA EXPLORAR OS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES E LEGISLAR SOBRE A MATÉRIA (CF, ARTS. 21, XI, E 22, IV). 1. A forma de Estado federal instituída pela Constituição de 1988 flexibiliza a autonomia dos entes políticos ao estabelecer o sistema de repartição de competências materiais e normativas, alicerçado no princípio da predominância do interesse. A partilha de atribuições fundamenta a divisão de poder no Estado de direito, ora centralizando-o na União (arts. 21 e 22), ora homenageando seu exercício cooperativo (arts. 23, 24 e 30, I). 2. A Carta da República é expressa quanto à exclusividade da União para legislar sobre telecomunicações e explorar esses serviços (arts. 21, XI; e 22, IV). Precedentes. 3. A Lei n. 11.382/2022 do Município de Belo Horizonte/MG apresenta vício formal de inconstitucionalidade por invadir a competência normativa privativa da União sobre a matéria. 4. Pedido julgado procedente” (ADPF 1031, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 04.10.2023 – grifo nosso) 



     



    Em sentido semelhante, vale registrar o julgamento do ARE 1.370.232, paradigma do tema 1.235 da repercussão geral, em que assentado que assentada a inconstitucionalidade da Lei nº 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão. Eis a ementa deste precedente:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (ARE 1370232 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13.09.2022)



     



    Por fim, cito ainda o RE 776.594, paradigma do tema 919 da repercussão geral, em que fixado que a instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa. Confira-se a ementa deste julgado:



     



    “Recurso extraordinário. Repercussão geral. Taxa municipal. Torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz. Fiscalização do funcionamento das estações. Impossibilidade. Fiscalização do uso e da ocupação do solo por tais torres e antenas. Possibilidade. Necessidade de observância das competências da União, como aquelas para legislar privativamente sobre telecomunicações, fiscalizar os serviços de telecomunicações e editar normas gerais sobre direito urbanístico. Proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 1. As competências da União para legislar sobre telecomunicações, editar normas gerais sobre direito urbanístico e fiscalizar os serviços de telecomunicações não se confundem com as competências dos municípios para editar leis sobre assuntos de interesse local, inclusive sobre uso e ocupação do solo, e fiscalizar, consideradas as torres e as antenas de transmissão e recepção de dados e voz instaladas em seus territórios, a observância de suas leis sobre uso e ocupação do solo. As competências de ambos os entes federados podem conviver harmonicamente. 2. Compete à União a taxa decorrente do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz (nesse sentido: Lei nº 5.070/66). 3. Respeitadas as competências da União e, nesse contexto, as leis por ela editadas, especialmente a Lei Geral de Telecomunicações, a Lei Geral de Antenas, a Lei do Fundo de Fiscalização das Telecomunicações e as leis sobre normas gerais de direito urbanístico, podem os municípios instituir taxa para fiscalização do uso e ocupação do solo por torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz, observada a proporcionalidade com o custo da atividade municipal subjacente. 4. Declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 2.344, de 6 de dezembro de 2006, do Município de Estrela d’Oeste, com modulação dos efeitos, estabelecendo-se que a decisão produza efeitos a partir da data da publicação da ata de julgamento do mérito. Ficam ressalvadas as ações ajuizadas até a mesma data. 5. Fixação da seguinte tese para o Tema nº 919 de Repercussão Geral: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos municípios instituir referida taxa”. 6. Recurso extraordinário provido” (RE 776594, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 09.02.2023)



     



    Confiram-se, ainda, os seguintes precedentes:



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ALTERAÇÃO DO POSICIONAMENTO INICIALMENTE PROFERIDO. TAXA MUNICIPAL. LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTAÇÕES RÁDIO BASE. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ART. 22, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra acórdão que reconheceu a validade da cobrança, pelo Município de Santos, de taxa de licença para funcionamento de estações rádio base, sob o argumento de que a exação teria por finalidade a fiscalização da localização, instalação e funcionamento das infraestruturas de telecomunicações no território municipal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em definir se a exigência da taxa de licença municipal para funcionamento de estações rádio base caracteriza invasão da competência privativa da União para legislar e fiscalizar telecomunicações. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no Tema 1.235 da Repercussão Geral (ARE nº 1.323.070-RG/SP) no sentido da inconstitucionalidade de normas municipais que invadam a competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações, prevista no art. 22, IV, da Constituição Federal. 4. Embora os municípios possuam competência para fiscalizar o uso e a ocupação do solo urbano, essa competência não pode ser exercida de forma a interferir na regulamentação e fiscalização federal dos serviços de telecomunicações, conforme decidido no Tema 919 da Repercussão Geral (RE nº 776.594-RG/SP). 5. O caso concreto demonstra que a taxa instituída pelo Município de Santos não se limita à fiscalização urbanística, mas impõe requisitos análogos àqueles já estabelecidos pela ANATEL, configurando dupla exigência tributária sobre a mesma atividade, o que viola a competência exclusiva da União. 6. O STF já declarou a inconstitucionalidade de normas estaduais e municipais que imponham exigências indevidas sobre o setor de telecomunicações, conforme me posicionei no RE nº 1.526.993/SP e no RE nº 1.526.993/MG. 7. Assim, a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que a cobrança municipal usurpa a competência da União e configura bitributação indevida, conforme consignado na sentença de Primeiro Grau. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental provido. Recurso extraordinário provido. Embargos à execução fiscal julgados procedentes” (RE 1500564 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.04.2025 – grifo nosso) 



     



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE – ERB. LICENCIAMENTO AMBIENTAL PRÉVIO. LEIS ESTADUAIS Nº 3.365/2007 E 4.672/2015 E DECRETO MUNICIPAL Nº 11.457/2011. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PRIVATIVA DA UNIÃO. ARTS. 21, XI, E 22, IV, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. LEI FEDERAL 13.116/2015, QUE PREVÊ NORMAS GERAIS AO PROCESSO DE LICENCIAMENTO, INSTALAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICAÇÕES. AGRAVO PROVIDO PARA RECONSIDERAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA PETIÇÃO INICIAL. 1. A Lei nº 13.116/2015, que alterou a Lei nº 9.472/1997 (Lei Geral de Telecomunicações), dispõe sobre normas gerais aplicáveis ao processo de licenciamento, instalação e compartilhamento de infraestrutura de telecomunicações em todo o território nacional. 2. A referida Lei estabelece requisitos mínimos e limites para a instalação de infraestrutura de rede de telecomunicações em áreas urbanas e para as licenças necessárias a tais instalações, inclusive nos casos em que há necessidade de processo de licenciamento ambiental. 3. Portanto, as limitações para a instalação de infraestruturas de serviços de telecomunicações já estão dispostas em normas federais, e que, no caso concreto, as normas estaduais e municipais, ao submeter a instalação de infraestruturas de telecomunicação a novas condicionantes, ainda que a pretexto de proteção e defesa do meio ambiente, ingressaram no domínio normativo reservado à União, nos termos dos arts. 21, XI e 22, IV, da Constituição Federal. 4. Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Suprema Corte, que se firmou no sentido de que “são inconstitucionais, por ofensa às competências material e legislativa privativas da União (CF, arts. 21, XI, e 22, IV), normas municipais que, a pretexto de proteger o meio ambiente, defender a saúde e regulamentar o uso e ocupação do solo e o zoneamento urbano, estabelecem a obrigatoriedade de condicionantes para a instalação e o funcionamento de equipamentos relacionados às Estações Transmissoras de Radiocomunicação – ETR, interferindo diretamente na regulação de serviços de telecomunicações”. Precedentes. 5. Agravo interno conhecido e provido para reconsiderar a decisão monocrática e, assim, dar provimento ao recurso extraordinário de modo a julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial” (ARE 1483404 AgR, Rel. Min. Flávio, Primeira Turma, DJe 28.0.-2025 – grifo nosso)



     



    Dessa forma, observo que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo o julgado ser adequado aos precedentes desta Corte constitucional. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem, e determinar que outro julgamento seja realizado, conforme a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente